Tribunal: TJMT
Processo: 0002185-68.2018.8.11.0011
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0002185-68.2018.8.11.0011
APELANTE: ELIDONIO DA SILVA MARTINS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
CRIME DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL - ÂMBITO DOMÉSTICO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - DESCABIMENTO - AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS - DECLARAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA VÍTIMA CONFIRMADA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO - RECURSO DESPROVIDO PROVIDO.
1) Deve ser mantida a sentença condenatória pois materialidade e a autoria delitiva dos crimes restarem comprovadas nos autos, mormente pelo depoimento vítima que se encontra apoiado em outros elementos de prova formados sob o crivo do contraditório e ampla defesa, ainda mais em se tratando de crime que envolve violência doméstica e familiar contra a mulher, em que a palavra da ofendida se reveste de maior força probatória.
2) Recurso desprovido em consonância com o parecer ministerial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002185-68.2018.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[ELIDONIO DA SILVA MARTINS - CPF: 030.816.382-67 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), KEILA MENDES DA SILVA - CPF: 023.066.781-38 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CRIME DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL - ÂMBITO DOMÉSTICO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
- DESCABIMENTO - AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS - DECLARAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA VÍTIMA CONFIRMADA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO - RECURSO DESPROVIDO PROVIDO.

1) Deve ser mantida a sentença condenatória pois materialidade e a autoria delitiva dos crimes restarem comprovadas nos autos, mormente pelo depoimento vítima que se encontra apoiado em outros elementos de prova formados sob o crivo do contraditório e ampla defesa, ainda mais em se tratando de crime que envolve violência doméstica e familiar contra a mulher, em que a palavra da ofendida se reveste de maior força probatória.

2) Recurso desprovido em consonância com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de

Apelação Criminal
interposto por
Elidônio da Silva Martins
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 0002185-68.2018.8.11.0011, cód. 260891, pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Mirassol do Oeste/MT, que o condenou pela prática dos delitos descritos
nos arts. 129, §9o e 147, ambos o Código Penal
, à pena de
04 (quatro) meses de detenção
, em
regime aberto
, (id. 95013965 - Pág. 230/233).

Inconformada, a defesa requer a reforma da sentença a fim de obter a
absolvição
do apelante, com fulcro no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal e em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo
, sob o argumento da insuficiência probatória a amparar o decreto condenatório.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso (id. 95013965 - Pág. 247/253), entendimento adotado

per relationem
pela d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Élio Américo (id. 101132998).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Conforme articulado na denúncia (id. 95013965), no dia 04/06/2018, por volta das 21h30min, na residência localizada na rua Amadeu Teles Tamandaré, n. 446, no Bairro Jardim São Paulo, na Comarca de Mirassol D’Oeste/MT,
Elidônio da Silva Martins

ofendeu a integridade corporal de sua companheira
Keila Mendes da Silva,
causando-lhe lesão corporal leve
, bem como a
ameaçou,
por gestos e palavras, de causar-lhe mal injusto e grave.

Consta do caderno informativo que o acusado e a vítima moravam juntos há 01 (um) ano e 03 (três) meses e que no dia fatídico, o acusado chegou na residência após ter ingerido bebida alcoólica e ali iniciou uma discussão com a vítima, sendo que em dado momento a Keila Mendes teria sido empurrada pelo Elidônio, visto que este não queria que ela fumasse no local.

Em seguida, o suspeito informou que sairia novamente para ingerir bebida alcoólica, ocasião em que ameaçou trancar a vítima e o filho desta dentro de casa. Assim, diante da ameaça, a vítima teria corrido em direção a porta para impedir que o denunciado a trancasse, ocasião em que foi surpreendida por um chute, o qual lhe fez cair ao solo e lhe gerou as lesões corporais constatadas em laudo de exame de corpo de delito acostado ao feito.

Ato contínuo, conforme relato inicial, a vítima teria abordado uma viatura policial que fazia patrulhamento local e relatado as agressões, o que ensejou a prisão em flagrante de Elidônio.

Diante de tais fatos e após regular instrução probatória, o d. Juízo sentenciante, julgando procedente a peça acusatória, condenou increpado pela prática dos delitos descritos nos arts. 129, §9o e 147, ambos do CP, contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora para que seja absolvido, porquanto defende inexistir prova suficientes para dar amparo a tal
decisium
.

Não obstante a irresignação de aparente juridicidade, o pleito
desmerece acolhida,
pelos fundamentos a seguir expostos.

Isso porque as
materialidades dos delitos
de lesão corporal e ameaça restaram comprovadas sobretudo pelo auto de prisão em flagrante (id. 95013965 - Pág. 10), boletim de ocorrência (id. 95013965 - Pág. 12/13), laudos de exame de corpo de delito (id. 95013965 - Pág. 24 e id. 95013965 - Pág. 46/50), relatório policial (id. 95013965 - Pág. 62/64), além das provas testemunhais colhidas no decorrer da instrução processual.

As
autorias
, de igual forma, ressai inconteste, a despeito das alegações da defesa relevando que n
a fase policial,
Elidonio
da Silva Martins
e
xerceu o direito de permanecer calado
(95013965 - Pág. 29/30) e, em juízo,
deixou de comparecer em audiência de instrução e julgamento
designada, mesmo estando devidamente intimado, razão pela qual foi decretada sua revelia (id. 95013965 - Pág. 230).

Por sua vez, a vítima
Keila Mendes da Silva
, embora, não tenha sido ouvida em juízo, perante a Autoridade Policial declarou que teria sido ameaçada e agredida pelo apelante, narrando, com precisão de detalhes a violência sofrida.

Nesse sentido, relatou que possuía um relacionamento conturbado com o acusado, marcado por brigas e agressões iniciadas e perpetradas por este, sendo que no dia dos fatos, Elidonio ao retornar à residência do casal, após ter ingerido bebida alcoólica, começou a implicar com a depoente, tendo ele a empurrado no momento em que tentava ascender um cigarro no fogão, ao argumento de que a depoente não iria fumar naquele local.

Em seguida, assevera que Elidonio afirmou que iria sair novamente da residência e que iria deixa-la trancada na casa, o que fez com que ela corresse até a porta para impedir o seu fechamento, momento em que o denunciado lhe deu um forte chute na perna, a fazendo cair ao solo. Por fim, informa ter conseguido abordar uma viatura policial que passava na localidade para pedir ajuda.

Confira suas declarações prestadas na fase inquisitorial,
verbis:

“Que a declarante tem um menino de 06 (seis) anos que mora com ela e o suspeito; Que depois de 06 (seis) meses juntos,
o suspeito começou a tratar a declarante com violência, a trancando no quarto por vários dias junto com seu filho
(...). Que quando moravam e Guarantã do Norte o suspeito tentou matá-la a facadas e foi preso (...) descumprindo todas as medidas cautelares que lhe foram impostas quando ganhou liberdade provisória (...). Que no dia dos fatos, por volta das 03 (três) horas da tarde, seu marido saiu para beber cachaça em um bar e voltou algumas horas depois (...) que o suspeito voltou pra casa na companhia de um amigo ambos compraram um litro de pinga e começaram a beber. Que em dado momento, o suspeito começou a implicar e brigar com a declarante na frente de seu amigo, o qual acabou indo embora.
Que em seguida a declarante foi até o fogão acender um cigarro e o suspeito a empurrou no chão (...) que algum tempo depois o suspeito disse que ia sair de novo e que desta vez iria trancar a declarante dentro de casa. Que então a declarante correu para porta (...)o mesmo lhe deu um forte chute na perna a mesma caiu sentindo muitas dores. Que então, ficou do lado de fora da casa com seu filho agonizando de dor, enquanto o suspeito voltou pra dentro da casa e acabou adormecendo. (...) que no momento passou uma viatura da polícia militar na rua, tendo a declarante aproveitado a oportunidade para pedir ajuda.
Que os policiais foram até sua casa e prenderam o suspeito ainda dormindo”
(id. 95013965 - Pág. 22/23).

As palavras da ofendida, na fase policial, foram confirmadas corroborada pelo depoimento prestado pelo
PM Alexsander Artiago Oliveira
, em ambas as fases [inquisitória e judicial] da Persecução Penal (id. 95013965 e 95013966), informou que sua guarnição policial estava realizando rondas, quando Keila abordou a viatura e informou que o marido lhe ameaçou e a agrediu. Por essa razão, informa que os militares adentraram na residência e
prenderam o acusado em flagrante,
no momento dormindo.

O depoimento da testemunha PM Calindo Francisco de Paula é no mesmo sentido do prestado pelo colega tendo, ele confirmado que a vítima relatou a agressão sofrida aos agentes policiais, bem como declarou que estava com medo de entrar dentro da casa (id. 95013966).

Tem peso probante
quantum satis
à condenação e não pode ser desconsiderado pela ausência de declaração da vítima e das testemunhas serem policiais militares e participado do auto de prisão em flagrante, situação que não lhes retira a credibilidade e tampouco afasta a idoneidade dos seus relatos judiciais, pelo contrário, reforça em face de que foram prestados mediante compromisso legal, no caso, especialmente por estarem em consonância com as demais provas coligidas ao feito e não há elemento mínimo que seja nos autos que desqualifica seus testemunhos, também, de evidência que aos agentes estatais interessaria implicar gratuita e injustificadamente o réu.

Situação desta natureza por ser recorrente deu azo a este e. Sodalício Estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas a editar, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n. 08
, cuja redação dispõe que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017).

No mesmo sentido, eis a posição do c. Superior Tribunal de Justiça:

“(...) PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO. TESE DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA. VALIDADE DE DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM JUÍZO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. [...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). (...)”.
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021).

Nesse esteio, os depoimentos dos policiais merecem crédito, uma vez que provenientes de agentes públicos no exercício da função, ainda mais quando se encontram em
harmonia com outras provas advindas dos autos.

Logo, restou evidenciado que o increpado ameaçou trancar a vítima no interior da residência do casal e ainda lhe agrediu com um chute quando esta tentou impedi-lo de concretizar seu intento, e cujas lesões são atestadas em exame de corpo de delito (id. 95013965 - Pág. 24 e id. 95013965 - Pág. 46/50).

De todo modo, resta evidente o
temor da vítima
, eis que buscou por socorro policial relatando as ameaças e agressões sofridas na ocasião. Aliás, diante da natureza formal do crime de ameaça, para que se configure, basta que seja possível extrair do contexto fático-probatório a intenção do agente de incutir medo à vítima, por intermédio de ameaça séria e idônea, o que, a meu ver, encontra-se sobejamente demonstrado na hipótese.

A ilustrar o pensamento, a Corte Cidadã dispõe que:

“(...) O crime de ameaça é de natureza formal, bastando para sua
consumação que a intimidação seja suficiente para causar temor à vítima no momento em que praticado, restando a infração penal configurada ainda que a vítima não tenha se sentido ameaçada
(HC 372.327/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 23/3/2017). 2. Consignado pelo Tribunal a quo que o réu ameaçou a vítima de morte caso ela chamasse a polícia ou sua mãe passasse mal de novo, não há falar em atipicidade da conduta. 3. Recurso especial provido para restabelecer a sentença condenatória relativamente à condenação pelo crime de ameaça”
(REsp 1712678/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 10/04/2019).

Com efeito, considerando que as
declarações ofendida Keila Mendes da Silva são coerentes e encontram-se em harmonia com os depoimentos judiciais dos policias militares atuantes no feito e, cujo o teor não foram desabonadas ou contrapostas por qualquer outro elemento probatório, estando inclusive em consonância com o laudo pericial
, me convenço da ocorrência dos crimes de ameaça e lesão corporal.

Sobre o tema, importante frisa que nos casos de crimes dessa natureza, praticados, em regra, na intimidade dos envolvidos, a apresentação de provas testemunhais normalmente é muito difícil, razão por que as declarações das vítimas assumem
peculiar importância probatória
quando são ratificadas pelos demais elementos probatórios contidos nos autos, constituindo subsídio idôneo para sustentar um decreto condenatório, como sói ser na espécie.

Nesse mesmo sentido:

“(...) Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas. (...)”
(STJ - AgRg no HC: 496973 DF 2019/0063913-8, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 07/05/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2019).

“(...) Nos crimes praticados em ambiente doméstico ou familiar, onde normalmente inexiste testemunha, a palavra da vítima ganha especial relevo (...)”
(AgRg no AREsp 962.903/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 23/09/2016).

Tal entendimento tem sido acompanhado por este eg. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DE AMBAS AS CONDUTAS POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA E CONSONÂNCIA COM O LAUDO PERICIAL – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO DESPROVIDO. 1.
Constitui orientação jurisprudencial assente que os crimes ocorridos em âmbito doméstico e/ou familiar têm por sentido conferir especial valor probatório à palavra da vítima, que assume crucial importância porquanto, em regra, condutas delitivas desta natureza ocorrem longe dos olhos de testemunhas, devendo a versão ser firme, coerente e com verossimilhança junto às demais provas colhidas, especialmente a pericial. 2.
In casu, descabe acolher o pleito absolutório quando demonstrada a coesão entre os relatos da vítima nas duas fases da persecução penal, o resultado do exame de corpo de delito e as circunstâncias delineadas nos interrogatórios do réu, que admitiu a ríspida discussão com a ex-convivente, o fato de tê-la segurado firmemente pelos braços e a existência de lesões corporais naquela data. Recurso defensivo conhecido e desprovido. (N.U 0008949-58.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2021, Publicado no DJE 10/05/2021).

Como consectário lógico desses aspectos fáticos, probatórios e processuais esclarecidos linhas volvidas,
não
há como modificar a sentença
e propiciar a absolvição pretendida, visto que está provada a existência dos fatos e há elementos de provas suficientes em apontá-lo como autor dos delitos.

Mantém-se, pois, o desfecho condenatório.

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer,
nego provimento
ao recurso manejado pela defesa de Elidônio da Silva Martins mantendo incólume a r. sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021